Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA D E C I S Ã O O executado pede a dilação do prazo, para a comprovação do pagamento voluntário (Id. 31463524), sob a justificativa de que a pandemia decorrente do Covid-19 gerou uma situação de calamidade pública, o que, com respaldo no art. 222, § 2o, do CPC, autorizaria a referida postergação. Sem razão. Explico. Como cediço o interstício previsto no art. 523 do CPC é um prazo legal e peremptório, só podendo ser afastado em situações que reste devidamente demonstrado o empecilho de se realizar o pagamento aprazado, o que não ocorreu nos autos, tendo em vista que, a mera alegação de que a pandemia acarretou calamidade pública, afetando profundamente a economia de toda a sociedade, trata-se, evidentemente, de alegação genérica, o que não tem o condão de dilatar o referido termo. Além do exposto, o art. 222, § 2o, do CPC, indicado pelo executado como fundamento, não se aplica ao caso, pois previsto para situações em que os autos sejam físicos e a Comarca seja de difícil transporte, o que também não é o caso dos autos, já que os autos são eletrônicos e o Distrito Federal, sabidamente, não é de difícil transporte. Ante o exposto, indefiro o pedido de Id. 31463524, formulado pelo executado, concedo-lhe o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para comprovar o pagamento espontâneo, sob pena das incidências legais, já descritas no despacho de Id. 30765698. Brasília, 15 de dezembro de 2021 13:25:23. Desembargador Gilberto Pereira Relator